Tribunal: STF
Processo: Ext 1104
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Passiva. Pena. Prisão perpétua.
   Inadmissibilidade. Necessidade de comutação para pena privativa
   de liberdade por prazo não superior a 30 (trinta) anos. Concessão
   com essa ressalva. Interpretação do art. 5°, XLVII, "b", da CF.
   Precedentes. Só se defere pedido de extradição para cumprimento
   de pena de prisão perpétua, se o Estado requerente se comprometa
   a comutar essa pena por privativa de liberdade, por prazo ou
   tempo não superior a 30 (trinta) anos.